Tribunal: TJSP
Processo: 1018083-35.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI INDEFERIDA PETIÇÃO INICIAL, E ASSIM JULGADO EXTINTO O FEITO - – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA PROVA DA EXISTÊNCIA DA POSSE DOS REQUERENTES, E DA PRÁTICA DE ESBULHO PELO REQUERIDO – PARTES LITIGANTES QUE FIGURAM COMO HERDEIROS DO BEM IMÓVEL EM QUESTÃO –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI INDEFERIDA PETIÇÃO INICIAL, E ASSIM JULGADO EXTINTO O FEITO - – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA PROVA DA EXISTÊNCIA DA POSSE DOS REQUERENTES, E DA PRÁTICA DE ESBULHO PELO REQUERIDO – PARTES LITIGANTES QUE FIGURAM COMO HERDEIROS DO BEM IMÓVEL EM QUESTÃO – ESBULHO NÃO CONFIGURADO - DE RIGOR A MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELA R. SENTENÇA ATACADA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DOS LIMITES DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405896
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018083-35.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes CAMILA DOS
SANTOS DOMINGUES e GETULIO DOMINGUES (ESPÓLIO), é apelado ANTONIO
DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018083-35.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 41613
APEL.No: 1018083-35.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : CAMILA DOS SANTOS DOMINGUES, E OUTRO
APDO. : ANTONIO DOMINGUES
JUIZ : ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R. SENTENÇA PELA QUAL FOI INDEFERIDA
PETIÇÃO INICIAL, E ASSIM JULGADO EXTINTO O
FEITO -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM
PEDIDO DE REFORMA - REINTEGRAÇÃO DE
POSSE AÇÃO QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE
DA PROVA DA EXISTÊNCIA DA POSSE DOS
REQUERENTES, E DA PRÁTICA DE ESBULHO
PELO REQUERIDO
PARTES LITIGANTES QUE
FIGURAM COMO HERDEIROS DO BEM IMÓVEL EM
QUESTÃO
ESBULHO NÃO CONFIGURADO - DE
RIGOR A MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO
ADOTADO PELA R. SENTENÇA ATACADA

REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DOS LIMITES
DA
R.
SENTENÇA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO
ADOTADO
PELO JUÍZO
SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS
TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA
-
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 97/98, pela qual foi declarada extinta, sem
resolução do mérito, Ação de Reintegração de Posse, esta proposta por CAMILA
DOS SANTOS DOMINGUES, E OUTRO contra ANTONIO DOMINGUES,
momento em que Juízo indeferiu a inicial, o que se deu nos termos do artigo 485,
I, do Código de Processo Civil, pois em se tratando o ocupante do polo passivo
de herdeiro do bem em debate nos autos, inadequado se falar em esbulho,
ressaltando o Juízo que a pretensão direcionada a alienação do bem, como
também para que sejam fixados alugueres deve se dar pela via adequada, e não
por meio de ação posssessoria, tanto é que assim condenou os autores ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018083-35.2019.8.26.0405 -Voto no
3
pagamento de custas e despesas processuais, ainda que tenha deixado de fixar
Honorários Advocatícios, haja vista que o réu não foi citado nos autos, e porque
observada a gratuidade de justiça que foi deferida aos ocupantes do pólo ativo da
relação, o que se deu por ocasião do sentenciamento do feito.
Inconformados com os termos da R. Sentença prolatada, dela
recorrem os ocupantes do polo ativo da lide, conforme dão conta por meio das
razões juntadas a fls. 100/112, para tanto sustentando que a R. Decisão atacada
se mostra inadequada no trato da questão discutida nos autos, pois o Juízo
desprezou seu legítimo interesse na obtenção da proteção possessória relativa
ao imóvel em questão, uma vez que o conjunto encartado ao feito permite
concluir pela ocorrência do esbulho possessório como destacado, tendo em vista
a discordância dos demais herdeiros com a ocupação do bem pelo recorrido,
principalmente porque o demandando tem deixado o bem perecer, deixando
inclusive de promover ao adimplemento das contas de consumo referentes ao
imóvel em questão. Sustentam ainda que o ocupante do polo passivo é titular de
outros dois imóveis, o que ressalta aspecto que denota como ilegítima a
ocupação do bem em questão, razão pela qual pediram para que fosse
integralmente acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da R.
Decisão proferida, de sorte a se determinar o regular prosseguimento do feito até
sua solução.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 136/140), momento em que o recorrido
pugnou pela manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta
E. Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pelos autores não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018083-35.2019.8.26.0405 -Voto no
4
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada no conjunto dos autos.
Mais especificamente, e no que toca ao recurso como
intentado, melhor examinando o quanto vem encartado ao todo processado, com
facilidade se verifica que a R. Sentença combatida analisou corretamente todas
as questões colocadas em debate, pois em sendo incontroverso o fato de que o
ocupante do polo passivo figura como herdeiro do bem imóvel em questão,
inadequado se falar em esbulho possessório, haja vista que um copossuidor não
pode impedir que outro copossuidor exerça atos de posse sobre o bem comum,
pois enquanto não finalizada a partilha, a herança é um todo indivisível, sendo
seus herdeiros em verdade considerados condôminos, o que possibilita a cada
um o exercício da posse sobre a sua totalidade, sendo importante anotar nesse
exato ponto que inexistem notícias de que o ocupante do polo passivo da lide
tenha impedido a prática de atos de posse sobre o bem em questão pelos demais
herdeiros. Não bastasse o quanto já exposto, é fato que o recorrido, em suas
contrarrazões recursais, se manifestou favoravelmente a alienação do bem, ainda
que depois de finalizada a partilha (fls. 137), daí porque de rigor se mostra a mais
completa rejeição do Apelo, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma
parcial, os adequados e bem lançados fundamentos constantes da R. Sentença
indevidamente atacada, estes que ficam agora ratificados na íntegra por esta
Turma Julgadora, conforme se verifica:
“(...)
A petição inicial deve ser indeferida.
Em que pese a argumentação do autor, necessário se faz
esclarecer que o réu também é herdeiro do bem conforme confessado na
exordial e em sua emenda (fls. 95/96). Muito embora o pedido constante da
inicial não é o de arbitramento de aluguel, há implícita pretensão para que o
réu seja responsável pelos alugueres do bem como que o mesmo seja
alienado. Portanto, sendo o réu também coherdeiro do imóvel, não há que
se falar em esbulho praticado por ele, pois com o falecimento, tramite-se a
propriedade do imóvel e a posse indireta do bem em favor dos herdeiros.
Logo, inexistindo esbulho, não há que se falar em
reintegração de posse de modo que deverá o autor ingressar com ação
diversa em vista de tutela jurídica, mas não por meio de ação possessória.
Ante o exposto, indefiro a petição inicial da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018083-35.2019.8.26.0405 -Voto no
5
reintegração de posse proposta por Espólio de Camila dos Santos
Domingues e Getúlio Domingues, representado pelo inventariante Vivaldo
Domingues, contra Antonio Domingues, extinguindo o processo sem
resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I do mesmo CPC
(...)”
Neste sentido, é caso de se conferir entendimento emanado
da 14a Câmara de Direito Privado desta E. Corte, conforme se verifica do
julgamento do Recurso de Apelação no 1002484-28.2016.8.26.0028, apreciado
por Voto da lavra do Desembargador Thiago de Siqueira, nos moldes em que
julgado em 14/11/20197, e cuja ementa agora transcrevo:
“Possessória - Reintegração de posse - Esbulho
possessório não configurado - Ação ajuizada por espólio e por cessionário
de parte da herança contra co-herdeiro que reside no imóvel - Inventário
ainda não finalizado - Posse comum dos co-herdeiros e do cessionário até a
homologação da partilha - Impossibilidade do pleito de reintegração, não
podendo ser afastado o direito de composse daquele que ocupa o imóvel
legitimamente, até que sobrevenha a partilha - Sentença mantida - Recurso
improvido.”
Por fim, forçoso reconhecer que o entendimento adotado nos
autos da presente demanda possessória não impede, como já destacado pelo
Juízo, que os autores venham a promover, desde que por força do acionamento
da via adequada, ação em que busquem, seja a extinção do condomínio
reconhecido entre as partes (a alegada composse), seja a fixação de valores
relativos ao uso da coisa.
Em assim sendo, de rigor reconhecer que a R. Sentença
atacada não possa se constituir em alvo de censura, muito menos de reforma,
razão pela qual deve ser mantida sem retoques, manutenção esta que se dá com
efetiva base em seus próprios, legítimos, e acertados fundamentos, inclusive no
que diz respeito aos ônus decorrentes da sucumbência, que devem ser
integralmente suportados pelos autores, e que agora também deverão arcar com
os Honorários Advocatícios devidos, estes fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), o que se dá em atenção aos termos do quanto disposto pelo
artigo 85, §8o e §11, ddo Código de Processo Civil em vigor, ainda que observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018083-35.2019.8.26.0405 -Voto no
6
a gratuidade de justiça que lhes foi deferida nos autos (fls. 97/98).
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator